Tribunal: TJDFT
Processo: 0704246-11.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704246-11.2023.8.07.0005 RECORRENTE: VICTOR MATHEUS DOS SANTOS MARQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. OFENSA À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. QUANTUM. 1/8 (UM OITAVO). MAJORANTE. PRESERVADA. REGIME. SEMIABERTO. MANTIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉUS PRESOS DURANTE AÇÃO PENAL. REINCIDENCIA. MAUS ANTECEDENTES. PERICULOSIDADE CONCRETA. DETRAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. I - Incabível a absolvição pelo estado de necessidade, que para ser reconhecido exige que o agente comprove sem dúvida que para resguardar de perigo atual a si próprio ou a terceiro, não tinha outra opção a não ser o sacrifício do bem jurídico tutelado pela norma, o que não foi demonstrado na espécie. II - O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a Administração Pública. Súmula 599 do STJ. III - Se a fundamentação utilizada para a majoração da pena-base pelas circunstâncias do crime se confunde com a própria conduta e quando se trata de circunstância que auxilia na identificação do agente (durante o dia), deverá ser decotada. IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. V - Não se mostra possível a exclusão da majorante do § 3o do art. 171 do CP, quando comprovado que prática criminosa se deu em desfavor de entidade de direito público. VI - A pena de multa deverá ser aplicada observando-se as mesmas fases e critérios observados para a fixação da pena corporal. A hipossuficiência do réu é fator que deve ser ponderado para a fixação do valor de cada dia-multa. VII - Embora fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência e os maus antecedentes, bem como a análise desfavorável da culpabilidade, determinariam o regime inicial fechado para o cumprimento da sanção, na forma do art. 33, § o, c/c § 3o, do CP, a contrário sensu da Súmula no 269 do STJ. Preserva-se o modo semiaberto ante o princípio ne reformatio in pejus. VIII - Tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, não há que se falar em substituição ou suspensão da pena. IX - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reincidência do réu e o fato de ter praticado o crime quando usufruía de benefício da execução penal, a demonstrar a evidente possibilidade de reiteração delitiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial semiaberto, devendo ser compatibilizado o local da constrição. X - O exame da hipossuficiência do réu é da competência do Juízo das Execuções Penais, nos termos da Súmula no 26 deste Tribunal. XI - Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, pugnando pela revisão da dosimetria da pena-base, a fim de que seja adotado o critério de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada circunstância jurídica avaliada negativamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59 do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA E PARÂMETRO RAZOÁVEL. VIOLAÇÃO FEDERAL NÃO IDENTIFICADA. DEFICIÊNCIA DA ARGUMENTAÇÃO DEFENSIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A análise negativa de circunstância prevista no art. 59 do CP justifica a exasperação da pena-base quando motivada em elementos não inerentes ao tipo penal e, nas hipóteses de crimes relacionados à Lei de Drogas, a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas são fatores preponderantes que podem ser considerados na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 3. Não há previsão legal ou obrigatoriedade de adoção de critério formal e puramente matemático para a fixação da sanção básica. O julgador, motivadamente, poderá levar em consideração as peculiaridades de cada caso e adotar frações diferentes de 1/6 (a partir do mínimo legal) ou 1/8 (sobre o intervalo do preceito secundário do tipo penal). (...) 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.968.097/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. DIVERSAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS CONFIGURADORAS DE MAUS ANTECEDENTES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) IV - No mais, "a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022, grifei). (...) VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o acórdão impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 824.161/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).(g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025